Tribunal: TJDFT
Processo: 0752420-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ESTACIONAMENTO GRATUITO. ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DIREITO DO AUTOR SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. USO DO VALOR DA TABELA FIPE. INEXISTÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte autora contra o Acórdão de parcialmente provimento ao recurso da parte ré. Alega que houve contradição, omissão e obscuridade, porque a decisão do colegiado deixou de determinar o período de vigência da Tabela Fipe, a título de restituição do valor do veículo, além de não determinar o percentual dos honorários advocatícios, independentemente, da decisão das partes serem sucumbentes. Requereu que a data da Tabela Fipe, a título de restituição do valor do veículo, seja a da data da publicação do acórdão. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. A parte embargada ré apresentou resposta, alegando a inexistência de omissão, erro ou contradição.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento. O questionamento da parte autora já foi respondido no item 8 do Acórdão no 1360993. O valor de indenização deverá ter como base o valor da tabela FIPE da data do sinistro, e não da data do trânsito em julgado do Acórdão, conforme precedente deste TJDFT.

5. Quanto a condenação em honorários advocatícios. O sistema dos juizados especiais tem regra própria referente à condenação em honorários de sucumbência.

6. Nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (grifo nosso). Ou seja, tendo a parte recorrente ré, ora embargante, logrado êxito, não será condenada a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida autora. Neste sistema, a menos que exista reforma da lei de regência, o vencedor no recurso jamais terá direito a honorários e, por dedução lógica, o vencido no recurso, que não recorreu da sentença, da mesma forma, não será condenado nos ônus da sucumbência.

7. Nos juizados especiais não se aplicam as normas do processo civil comum. Precedente. “EMENTA. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Juizados especiais. Recorrido vencido. Condenação em honorários. Inadmissibilidade. Artigo 85, § 11, do CPC. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Não há falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Inteligência da norma do art. 55 da Lei no 9.099/95. 2. Não tendo havido condenação do ora embargado em honorários advocatícios, não há falar em aplicação do art. 85, § 11, do CPC ao caso. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1072504 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 14-02-2018 PUBLIC 15-02-2018).

8. EMBARGOS de DECLARAÇÃO da parte autora conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.